Tribunal: CARF
Processo: 10920.720795/2015-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.720795/2015-32
ACÓRDÃO
2201-012.254 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MALTEX CONFECCOES EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/05/2014
NORMAS PROCESSUAIS. INTEMPESTIVIDADE.
Por intempestivo, não se conhece do recurso voluntário interposto após o
prazo de trinta dias, a contar da ciência da decisão de primeira instância.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA
PORTARIA MF No 1.634 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno
do CARF (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão
proferida pela autoridade julgadora de primeira instância caso o relator
concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. SÚMULA CARF No 210.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na
legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no
8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco
demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.254 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720795/2015-32
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: I) não conhecer
do recurso voluntário do contribuinte, em razão da sua intempestividade; II) negar provimento ao
recurso voluntário do responsável solidário.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários interpostos pelo contribuinte (fls. 365/373 e pág.
PDF 351/359) e pelo responsável solidário (fls. 399/410 e págs. PDF 385/396) contra decisão da 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC (fls. 342/354 e
págs. PDF 328/340), que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário
formalizado no Auto de Infração – DEBCAD no 51.055.630-2, lavrado em 02/04/2015, no montante
de R$ 1.805.663,95, já incluídos juros e multa de ofício (fls. 03/15), referente às contribuições
normais devidas à seguridade social, correspondentes à parte patronal e GILRAT, relativas ao
período de 01/01/2011 a 31/05/2014, acompanhado do Relatório Fiscal (fls. 17/40) e do Termo de
Sujeição Passiva Solidária da empresa KOPSCH CONFECÇÕES EIRELI - EPP (fls. 226/233).
Do Lançamento
Adoto para compor o presente relatório o seguinte excerto do acórdão recorrido (fl.
343/344 e págs. PDF 329/330):
(...)
Versa o presente processo sobre Auto de Infração (fl. 3 a 15) lavrado contra a
contribuinte em epígrafe, com vistas à constituição de crédito tributário no valor
de R$ 1.805.663,95 (DEBCAD 51.055.630-2), valor esse já acrescido de multa de
ofício proporcional a 75% do valor da contribuição não declarada em GFIP e não
recolhida, além de multa e juros moratórios, relativamente aos períodos de
apuração de janeiro de 2011 a maio de 2014.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.254 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720795/2015-32
3
Segundo descreve a autoridade autuante no Relatório Fiscal (fls. 17 a 40), os
lançamentos das contribuições cumuladas com os mencionados consectários
legais referem-se, mais precisamente, ao seguinte:
a) DEBCAD 51.055.630-2: Contribuições devidas ao INSS, destinadas à Seguridade
Social, correspondentes à contribuição da empresa (patronal), considerando
como base de cálculo as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos
segurados empregados e contribuintes individuais; e a contribuição
correspondente ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho (SAT/RAT);
No ponto, relata a fiscalização que a contribuinte fiscalizada informou
indevidamente ser optante do Simples Nacional, nas GFIP correspondentes aos
períodos de competência sob apreço e que, portanto, as contribuições exigidas
não foram declaradas pela fiscalizada por meio da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social (GFIP).
Aduz, ainda, a autoridade autuante ter constatado que a fiscalizada e a KOPSCH
CONFECÇÕES EIRELI - EPP (CNPJ n.o 02.XXX.XXX/0001-54) compõem grupo
econômico de fato, em razão de que referida empresa responde solidariamente
pelo cumprimento das obrigações tributárias que constitui o fato gerador apurado
(artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional e artigo 30, inciso IX, da Lei n.o
8.212, de 1991), e foi cientificada da exigência tributária de que trata o presente
Auto de Infração, cuja cópia foi anexada ao respectivo Termo de Sujeição Passiva
Solidária (fls. 226 a 233).
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento por meio de sua Caixa Postal,
considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, ciência esta realizada por seu
procurador 564.XXX.XXX-87 - VERISSIMO DA CUNHA BATISTA, na data de 05/05/2015, conforme
teor do Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fl. 241 e pág. PDF 240) e o responsável
solidário KOPSCH CONFECÇÕES EIRELI EPP foi cientificado em 15/04/2015 (AR de fl. 236 e pág. PDF
235)1 e apresentaram impugnações em 07/05/2015 (fls. 243/254 e 276/284 e págs. PDF 242/253 e
275/283), acompanhadas de documentos (fls. 255/275 e 285/319 e págs. PDF 254/274 e 284/318),
com os argumentos abaixo reproduzidos, extraídos do relatório do acórdão recorrido (fls. 344/345
e págs. PDF 330/331):
(...)

1 Na impugnação a empresa KOPSCH CONFECÇÕES EIRELI EPP informa ter sido cientificada em 10/04/2015 (fl. 243 e
pág. PDF 242).
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.254 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720795/2015-32
4
Inconformadas com o lançamento, contribuinte e responsável solidário juntaram
ao processo os documentos colacionados às fls. 255 a 275 e 285 a 319, e
apresentaram as impugnações de fls. 243 a 254 e 276 a 284, onde, em síntese:
MALTEX CONFECÇÕES EIRELI - EPP
Alega que em nenhum momento foi notificada sobre o seu desenquadramento do
Simples, o que contraria a Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006,
que, dentre outras providências, dispõe que a exclusão do Simples Nacional será
feita de ofício ou mediante comunicação da ME ou da EPP optante, na forma
estabelecida pela Resolução CGSN n° 15, de 2007, resolução esta que, em seu art.
4o, § 1o, determina que será expedido termo de exclusão do Simples Nacional
pelo ente federativo que promover a exclusão de ofício e que a empresa deverá
ser especificamente informada de tal ato;
Reclama que, no presente caso, não houve qualquer expedição de termo de
exclusão do Simples Nacional, sendo que o Auto de Infração em relevo não serve
para informar a contribuinte de tal exclusão, até porque não a intima nem a
informa especificamente de tal ato, ao passo que a legislação que dispõe sobre o
regime do SIMPLES estabelece, como regra, a comunicação da contribuinte acerca
da sua exclusão, sendo permitido o afastamento de ofício quando resta
impossibilitada a notificação da pessoa jurídica;
Salienta que o procedimento fiscal deve observar os comandos insertos no ar. 7o,
inciso I, do Decreto-Lei 70.235, de 1972, e no art. 2o da Lei n° 9.784, de 1999, os
quais estabelecem a obrigatoriedade de o procedimento administrativo se pautar
conforme os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, pelo
que, a seu ver, a exclusão somente pode ser efetuada após o procedimento
administrativo que ofereça a garantia do contraditório e da ampla defesa, o que
alega não ter ocorrido, visto que a contribuinte não recebeu qualquer intimação
de exclusão emitida pela Receita Federal;
Dado este quadro, alega que a exclusão de ofício deve se dar mediante ato
declaratório da autoridade fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil que
jurisdiciona a contribuinte, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e tal
intimação, a seu ver, deve ser comprovada pelo órgão fiscalizador, sob pena de
nulidade, caso em que a contribuinte não pode ser considerada excluída do
SIMPLES NACIONAL, e, portanto, deve ser cancelado o Auto de Infração atacado;
Na sequência, cita, ainda, ementa de decisões prolatadas pelo Superior Tribunal
de Justiça (STJ) que, a seu ver, corroboram com a tese sustentada na petição
impugnatória;
Em outro plano, reclama ainda que a autoridade autuante não abateu da
exigência fiscal os valores que foram pagos a título de Simples durante o período
fiscalizado, pelo que, a ser mantida a presente exação, requer que sejam
descontados tais valores conforme os comprovantes que foram juntados ao
processo;
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.254 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720795/2015-32
5
KOPSCH CONFECÇÕES EIRELI – EPP
Contesta a responsabilidade tributária que lhe foi imputada ao argumento de que
o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal, a que alude o inciso I do art. 124 do Código Tributário Nacional (CTN),
implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica
que deu origem à ocorrência do fato imponível, porque, do contrário, seria
malferida a lógica jurídico-tributária com a integração de alguém no pólo passivo
da relação jurídica, sem que esta pessoa tenha tido qualquer participação na
ocorrência do fato gerador da obrigação;
Nesse rumo, alega que a simples existência de interesse econômico não basta
para caracterizar a responsabilidade tributária solidária, uma vez que para se
caracterizar referida responsabilidade entre duas empresas pertencentes ao
mesmo conglomerado financeiro, é imprescindível que ambas realizem
conjuntamente a situação configuradora do fato gerador da obrigação principal,
sendo irrelevante a mera participação no resultado dos eventuais lucros auferidos
pela outra empresa coligada ou do mesmo grupo econômico;
Sustenta, enfim, ser necessário que ambas as empresas sejam responsáveis pela
atividade tipificada pela norma tributária que gera a incidência do tributo, pelo
que, a seu ver, a solidariedade para com o presente débito fiscal somente
ocorreria se ambas as empresas fossem prestadoras de serviços, tivessem os
mesmos funcionários e tivessem atuado em conjunto em uma determinada
operação, visto que o interesse qualificado pela lei não é o interesse econômico
no resultado ou no proveito da situação que constitui o fato gerador da obrigação
principal, mas sim o interesse jurídico vinculado à atuação comum ou conjunta da
situação que constitui o fato imponível;
Alega ainda que as empresas em comento são pessoas jurídicas distintas, com
sedes distintas, objetos sociais distintos, clientes e contabilidades diversas e que
os tribunais pátrios já se manifestaram no sentido de que, para que haja
solidariedade passiva no âmbito tributário, é necessário que se comprove que
ambas realizem conjuntamente a situação configuradora do fato gerador da
obrigação principal;
No ponto, argumenta que no próprio Relatório Fiscal, a autoridade autuante deixa
claro que os 3 (três) galpões existentes no novo local (dos estabelecimentos das
empresas) são independentes, além do que a lista de clientes juntada ao processo
comprova que no ano de 2014 a empresa KOPSCH atendeu diversos clientes, e
não teve nenhum vínculo com a empresa MALTEX, sendo que inclusive os sócios
de ambas as empresas são pessoas diferentes, e sustenta que, no presente caso,
inexiste o grupo econômico apontado pela fiscalização;
Ademais disso, alega que mesmo que houvesse um grupo econômico, não basta o
fato de as empresas pertencerem ao mesmo grupo para que seja determinada a
solidariedade no pagamento de tributo devido por uma das empresas, a teor do
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.254 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720795/2015-32
6
entendimento consignado pelo Superior Tribunal de Justiça em decisões judiciais
cujo ementário reproduz na petição impugnatória.
Finalmente, em face do exposto, requer que seja declarada a inexistência de
solidariedade entre a empresa KOPSCH e a empresa MALTEX, com a conseqüente
exclusão da empresa KOPSCH como sujeito passivo solidário pelo pagamento do
débito fiscal de que trata o presente Auto de Infração;
Da Decisão da DRJ
A 6a Turma da DRJ/FNS, em sessão de 03/12/2015, no acórdão no 07-37.894, julgou
a impugnação improcedente (fls. 342/354 e págs. PDF 328/340), conforme ementa abaixo
reproduzida (fl. 342 e pág. PDF 328):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/05/2014
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. CIÊNCIA.
A ciência da exclusão do Simples Nacional ocorre inexoravelmente após o
transcurso de quinze dias contados da data da publicação do edital no endereço
da administração tributária na internet, quando resulta infrutífera a notificação da
exclusão pela via postal.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. LANÇAMENTO.
O fato de a impugnante não constar como optante do Simples Nacional no
período fiscalizado é bastante para que a autoridade administrativa competente
proceda ao lançamento do crédito tributário relativo à contribuição não recolhida
pela impugnante segundo o regime ordinário de tributação.
REGIME GERAL DE TRIBUTAÇÃO. RECOLHIMENTOS DE SIMPLES. COMPENSAÇÃO.
DESCABIMENTO.
É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor recolhido
indevidamente para o Simples Nacional.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Deve ser mantida no pólo passivo da obrigação tributária a empresa que,
juntamente com a pessoa jurídica fiscalizada, compõe grupo econômico de fato.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão da DRJ em 24/12/2015, conforme Termo
de Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo – Comunicado (fl. 361 e pág. PDF 347) e interpôs
recurso voluntário em 12/02/2016 (fls. 365/373 e pág. PDF 351/359), acompanhado de
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.254 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720795/2015-32
7
documentos (fls. 374/396 e págs. PDF 360/382), com os mesmos argumentos da impugnação,
sintetizados nos tópicos abaixo:
DO RESUMO DO AUTO DE INFRAÇÃO
DA IRREGULARIDADE QUANTO À EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE SIMPLES
DO PEDIDO
- requer seja recebido o presente recurso, e seja o mesmo provido, sendo
reformada a decisão de primeiro grau, nos seguintes termos:
a) seja cancelada o presente auto de infração, tendo em vista que em nenhum
momento a Reclamante/Contribuinte foi intimada pela Receita Federal do Brasil
acerca de sua exclusão do SIMPLES NACIONAL, não lhe sendo concedido,
portanto, seu direito ao contraditório e ampla defesa, sendo nula portanto, tal
exclusão. Sendo nula a exclusão, não cabe a cobrança de quaisquer valores serão
aqueles devidos através do SIMPLES NACIONAL, que encontram-se devidamente
pagos, conforme comprovantes em anexo.
b) caso não seja este o entendimento dos Nobres Julgadores (o que não se
acredita, tendo em vista a nulidade da exclusão da Contribuinte do Simples),
requer seja cancelada a notificação, tendo em vista o não abatimento dos valores
pagos pela Contribuinte a título de Simples durante o período fiscalizado. Caso
não seja este o entendimento dos Nobres Julgadores, requer sejam abatidos os
valores pagos pela Contribuinte a título de Simples durante o período fiscalizado,
cujos comprovantes seguem em anexo.
Por sua vez, o responsável solidário KOPSCH CONFECÇÕES EIRELI EPP foi intimado
da decisão da DRJ em 14/01/2016 (AR de fl. 363 e pág. PDF 349) e interpôs recurso voluntário em
12/02/2016 (fls. 399/410 e págs. PDF 385/396), acompanhado de documentos (fls. 411/435 e
págs. PDF 397/421), em que repisa os mesmos argumentos da impugnação sintetizados abaixo:
DO RESUMO DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA DECISÃO ADMINISTRATIVA
DA INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO
DA IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZACÃO DA SOLIDARIEDADE ENTRE AS
EMPRESAS
DO PEDIDO
- requer seja recebido o presente recurso, sendo reformada a decisão de primeiro
grau e declarada a inexistência de solidariedade entre a empresa Kopsch e a
empresa Maltex, sendo a agora Impugnante excluída como sujeito passivo
solidário do presente auto de infração, sendo o mesmo cancelado no que tange a
empresa Kopsch.
O presente recurso compôs lote sorteado a esta relatora.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.254 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720795/2015-32
8
É o relatório.

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Dos Requisitos de Admissibilidade dos Recursos Voluntários.
O recurso voluntário apresentado pelo contribuinte não atende aos pressupostos
de admissibilidade.
De acordo com os artigos 5o e 33 do Decreto n° 70.325 de 19722, que regula o
processo administrativo no âmbito federal, o prazo para a interposição de recurso voluntário é de
30 (trinta) dias, excluindo-se, na sua contagem, o dia de início e incluindo-se o do vencimento. Os
prazos se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que tramite o processo ou
deva ser praticado o ato.
No caso concreto, o Recorrente foi cientificado do acórdão recorrido no dia
24/12/2015 (quinta-feira), conforme teor do despacho de Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo
– Comunicado (fl. 361 e pág. PDF 347). Assim, nos termos das regras de contagem de prazo
previstas no caput e parágrafo único do artigo 5o do Decreto no 70.235 de 1972, sendo o dia
24/12/2015, véspera de Natal, dia em que não há expediente normal na repartição pública,
considera-se efetivada a intimação no primeiro dia útil seguinte, o que, nos presentes autos,
corresponde ao dia 28/12/2015 (segunda-feira), iniciando-se a contagem do prazo para a
interposição do recurso voluntário o dia 29/12/2015 (terça-feira) e, por conseguinte, tendo por
termo final o dia 27/01/2016 (quarta-feira). O recurso voluntário foi apresentado somente no dia
12/02/2016 (sexta-feira), conforme registro de protocolo (fl. 365 e pág. PDF 351), depois de
transcorridos mais de 30 (trinta) dias contados da intimação do contribuinte, sendo, portanto,
manifestamente intempestivo. Aliás tal fato foi apontado pela unidade no despacho de fl. 437
(pág. PDF 423).
Saliente-se que no recurso voluntário não há qualquer preliminar de
tempestividade, de modo que, diante de todo o exposto, o recurso voluntário interposto pelo
contribuinte não pode ser conhecido, por ser intempestivo, atribuindo-se o caráter de
definitividade da decisão da DRJ no âmbito administrativo.

2 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências. Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do
vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo
ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes
à ciência da decisão.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.254 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720795/2015-32
9
Quanto ao recurso voluntário interposto pelo solidário responsável, o mesmo é
tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado anteriormente, no recurso voluntário o Recorrente KOPSCH
CONFECÇÕES EIRELI - EPP reproduz os mesmos argumentos da impugnação, alegando em
apertada síntese a inexistência de grupo econômico – impossibilidade de caracterização da
solidariedade entre as empresas.
A decisão recorrida rechaçou os argumentos da contribuinte sob os fundamentos
reproduzidos no excerto abaixo (fls. 349/354 e págs. PDF 335/340), com os quais concordo,
motivo pelo qual também os utilizo como razão de decidir neste voto, nos termos do artigo 114, §
12, inciso I do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de
dezembro de 2023:
(...)
Em outro plano, melhor sorte não cabe à alegação do sujeito passivo solidário
segundo a qual não haveria elementos nos autos que permitiriam à conclusão de
que MALTEX CONFECÇÕES EIRELI - EPP e KOPSCH CONFECÇÕES EIRELI - EPP
configurariam um grupo econômico, ao argumento de que os três galpões
existentes no endereço compartilhado pelas empresas seriam independentes e
que as empresas em questão atenderiam clientes diferentes, assim como também
seriam diferentes os sócios de ambas as empresas.
É que o conceito expresso na CLT, em face da evolução nas relações empresariais
no mundo globalizado, tem sido interpretado de maneira mais ampla, e já não é
visto de forma rígida (somente se houver vínculo formal, com participação
acionária entre as empresas), conforme demonstrado pela jurisprudência abaixo:
EXECUÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. ART. 2o, § 2o DA CLT. PRESSUPOSTOS.
NÃO CARACTERIZAÇÃO. No contexto da vocação juslaborista, a
configuração de grupo econômico refoge aos pressupostos da legislação
comercial. Sob aquele enfoque, suficiente a ligação empresarial fundada na
concentração da atividade empreendedora em idêntico empreendimento,
seu controle e gestão atribuídos a um dos sócios comuns, ou seja, um elo
de interligação e coordenação interempresarial, tendo em vista a
consecução de finalidades comuns e correlatas, independentemente da
personalidade jurídica atribuída. Inocorrendo demonstração inequívoca da
figura elencada no art. 2o, § 2o consolidado, não há que se aventar de
grupo econômico.
(TRT da 12a Região, AP 02705-2003-007-12-00-1, Sexta Câmara, Relatora
Ligia Maria Teixeira Gouvêa, TRTSC/DOE de13/05/2011)
GRUPO ECONÔMICO - CARACTERIZAÇÃO - Para configuração do grupo
econômico, não mister que uma empresa seja a administradora da outra,
ou que possua grau hierárquico ascendente. Ora, para que se caracterize
um grupo econômico, basta uma relação de simples coordenação dos entes
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.254 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720795/2015-32
10
empresariais envolvidos. A melhor doutrina e jurisprudência admitem hoje
o grupo econômico independente do controle e fiscalização de uma
empresa-líder. Basta uma relação de coordenação, conceito obtido por uma
evolução na interpretação meramente literal do art. 2o, parágrafo 2o da
CLT.
(TRT 3a R. - 4T - RO/8486/01 - Rel. Juiz Márcio Flávio Salem Vidigal DJMG
18/08/2001 P.14).
GRUPO ECONÔMICO - CARACTERIZAÇÃO. Tendo em vista que no Direito do
Trabalho a fixação do grupo econômico não se reveste daquelas
características e exigências comuns da legislação comercial, bastando que
haja o elo empresarial, a integração entre as empresas, a concentração da
atividade empresarial num mesmo empreendimento, independentemente
de diversidade da personalidade jurídica e, ainda, se as empresas têm o seu
controle e a sua administração dividido entre vários sócios, pessoas físicas,
os quais respondem para com a sociedade e para com terceiros, solidária e
ilimitadamente, pelo excesso de mandato e pelos atos que praticarem com
violação da Lei e do estatuto, e também considerando que possuem sócios
em comum, configurada está a existência de grupo econômico e, em
conseqüência, aplicável, o disposto parágrafo 2o do art. 2o da CLT. Esta, a
propósito, é uma hipótese em que a solidariedade resulta não só da lei, mas
também da própria vontade dos contratantes. E além do mais, é suficiente
para a caracterização de grupo econômico uma relação de coordenação
entre as diversas empresas, sendo irrelevante a prova de dominação de
uma sobre as outras, bastando que haja indícios da existência de uma
coordenação interempresarial com objetivos comuns, valendo frisar, por
fim, que a presunção também se constitui meio de prova para configuração
do grupo econômico, tal como preceitua o art. 212, IV, do Código Civil c/c
art. 335 do Código de Processo Civil.
(TRT 3a R. - 2T - RO/00637/04 - Rel. Juiz Rodrigo Ribeiro Bueno DJMG
04/11/2004 P.10).
GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. Para a caracterização de grupo econômico, exige-se a simples
relação de coordenação entre as empresas, mediante a informalidade do
Direito do Trabalho, sendo desnecessária a vinculação formal societária
entre as empresas, já que se busca a garantia da solvabilidade dos créditos
trabalhistas, dada a sua natureza alimentar, primando pela dignidade da
pessoa humana e pelo valor social do trabalho, assegurados
constitucionalmente. Do conjunto probatório existente nos autos, restou
caracterizado, de forma evidente, que as rés foram beneficiárias da força de
trabalho do reclamante, bem como a existência de laços de integração e
coordenação nas atividades desenvolvidas pelas mesmas, atraindo o
reconhecimento do grupo econômico para fins justrabalhistas, embora não
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.254 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720795/2015-32
11
configurado
pelas
regras
do
direito empresarial,
impondo-se
a
responsabilização solidária de todas as reclamadas, com base no artigo 2o,
§ 2o, da CLT, assim como do artigo 942 do Código Civil Brasileiro de 2002.
(TRT da 6a Região, RO 0001156-12.2010.5.06.0121, Segunda Turma,
Relatora Dione Nunes Furtado da Silva, Sessão de 01/06/2011)
Os entendimentos doutrinários seguem no mesmo sentido das manifestações
jurisprudenciais colacionadas, e corroboram para o esclarecimento do que deve
ser entendido como grupo econômico.
Nas palavras do professor Octavio Bueno Magano, “o grupo de empresas deve ser
inicialmente caracterizado como fenômeno de concentração, incompatível com o
individualismo, mas perfeitamente consentâneo com a sociedade pluralista a que
corresponde o capitalismo moderno. Ao contrário da fusão e da incorporação que
constituem a concentração na unidade, o grupo exterioriza a concentração na
pluralidade. Particulariza-se, entre os demais de sua espécie, por ser composto de
entidades autônomas, submetido o conjunto à unidade de direção”. (in Os Grupos
de Empresas no Direito do Trabalho, São Paulo, ed. Revista dos Tribunais, 1979, p.
305).
Como realidade do mundo econômico, o grupo se apresenta com as mais diversas
feições, podendo ser realçadas as seguintes: “a do cartel, a do consórcio, a do
truste, a da holding company, a da entende, a do pool, a da trade association, a
do conglomerado, a da multinacional, a da joint venture, a do gran-perment
d'intérêt économique, a do konzern”. Em continuação, o Prof. Magano dá a
definição de grupo de empresas, conforme segue: "Define-se o grupo como
conjunto ou sociedades juridicamente independentes, submetidas à unidade de
direção".
Na lição de Délio Maranhão, “A solidariedade não se presume – diz o citado art.
896 do Código Civil – ‘resulta da lei ou da vontade das partes’. Mas a existência do
grupo do qual, por força da lei, decorre a solidariedade, prova-se, inclusive, por
indícios e circunstâncias. Tal existência é um fato, que pode ser provado por todos
os meios que o direito admite” (in Instituições de Direito do Trabalho, vol. 1 – 15a
ed. – São Paulo: LTr, 1995, p. 297). O mencionado art. 896 corresponde aos
artigos 264 e 265 do Código Civil vigente.
Fábio Ulhoa Coelho, conceitua grupo de sociedade como “a associação de
esforços empresariais entre sociedades, para a realização de atividades comuns”
(in Manual de Direito Comercial. São Paulo. Ed. Saraiva, 1999, p. 303).
José Antunes conceitua esta forma de concentração de empresas como “todo
conjunto mais ou menos vasto de sociedades comerciais que, conservando
embora as respectivas personalidades jurídicas próprias e distintas, se encontram
subordinadas a uma direção econômica unitária e comum”. (in Direito dos Grupos
de Sociedades. Jorge Lobo. Revista de Direito Mercantil, Brasil, v. 107, p. 102).
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.254 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720795/2015-32
12
No mesmo sentido, vale transcrever as palavras do professor e magistrado Sérgio
Pinto Martins:
Não é necessário que entre empresas haja controle acionário, nem que
exista a empresa-mãe, a holding. O importante é que existam obrigações
entre as empresas, determinadas por lei. É possível, também, a
configuração do grupo de empresas quando o citado grupo seja dirigido por
pessoas físicas com controle acionário majoritário de diversas empresas,
havendo um controle comum, pois há unidade de comando, unidade de
controle. A Lei no 6.404/76 estabelece que o grupo deve ser
necessariamente de sociedades, mas no Direito do Trabalho o grupo é mais
amplo, pois é o grupo de empresas, dando margem à existência do grupo
de fato ou do grupo formado por pessoas físicas. Assim, as pessoas físicas
de uma mesma família que controlam e administram várias empresas
formarão o grupo econômico, pois comandam e dirigem o
empreendimento, não importando que tipo de pessoa detenha a
titularidade do controle, se pessoa física ou jurídica.
(MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 21. ed. São Paulo: Atlas, 2005.
p. 126)
Extrai-se da doutrina supracitada que a caracterização de um grupo econômico de
fato passa essencialmente pela unidade de gestão sobre uma pluralidade de
sociedades formalmente independentes que atuam de forma integrada e
coordenada.
No presente caso, não há como se negar que as empresas MALTEX e KOPSCH
compõem grupo econômico de fato, visto que além de compartilharem o mesmo
endereço (Rua Xaxim, n.o 620, em Joinvile – SC), com livre circulação de
empregados de ambas as empresas entre os galpões que o compõem (fl. 27), e
desenvolverem a mesma atividade (confecção de peças de vestuário), tais
empresas atuam de forma integrada e coordenada, constituindo na realidade
uma única empresa (na acepção de empreendimento).
Dentre as provas coletadas e as constatações efetuadas pela autoridade fiscal que
demonstram que tais empresas compõem grupo econômico de fato destacam-se
as seguintes:
a) A empresa KOPSCH adotou como nome de fantasia o mesmo nome IZALTEX (fl.
126) que compunha a antiga razão social da empresa MALTEX (antiga IZALTEX
CONFECÇÕES LTDA – EPP);
b) Ao visitar o estabelecimento da fiscalizada, a autoridade autuante foi atendida
por empregados da KOPSCH, sendo que os empregados de ambas as empresas
trajavam o mesmo uniforme contendo o emblema “IZALTEX”;
c) O exame da contabilidade da fiscalizada foi verificado que a MALTEX
contabilizava basicamente despesas com pessoal, transportadores e com serviços
prestados por pessoas jurídicas, ao passo que as despesas com o
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.254 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720795/2015-32
13
estabelecimento, como aluguéis, consumo de energia elétrica, água, além de
despesas com telefone, vale-transporte, vale–farmácia e vale-refeição eram
suportados pela empresa KOPSCH;
d) A MALTEX não demonstra, em sua contabilidade, possuir terrenos e edificações
próprios;
e) Quem envia as GFIP via conectividade da empresa MALTEX e, bem assim, da
KOPSCH (IZALTEX) é Veríssimo da Cunha, da empresa terceirizada Suprema
Assessoria Contábil, onde compartilham a informação de um mesmo número de
telefone e de um mesmo endereço;
f) A empresa KOPSCH socorria com suprimentos de caixa a empresa MALTEX, por
meio de empréstimos;
g) Os empregados eram admitidos em uma empresa, depois a deixavam e eram
admitidos na outra, e depois, então, readmitidos na empresa anterior.
Tais constatações, aliás, restam incontroversas no processo, já que nenhuma das
impugnantes contestou-as expressamente.
Como se vê, a análise conjunta das provas e constatações discriminadas acima
não deixa dúvidas de que as empresas MALTEX CONFECÇÕES EIRELI - EPP e
KOPSCH CONFECÇÕES EIRELI - EPP compõem grupo econômico de fato, visto que
ambas atuam de forma integrada e coordenada, constituindo na realidade uma
única empresa (na acepção de empreendimento).
Cabe observar que alguns desses elementos de prova e constatações, se forem
analisados individualmente, podem até não demonstrar, por si sós, a existência de
grupo econômico de fato, no entanto, quando apreciados todos em conjunto,
comprovam que foi correta a análise da autoridade autuante, uma vez que
demonstram que a empresa MALTEX e KOPSCH atuam de forma integrada e
coordenada.
Caracterizado o grupo econômico, a imputação da responsabilidade solidária às
pessoas jurídicas que o compõem até prescinde da comprovação do interesse
comum no fato gerador das contribuições aludido pela defesa, eis que decorre de
disposição expressa da lei, conforme o disposto no inciso IX do art. 30 da Lei n.o
8.212, de 1991, que estabelece verbis:
Art. 30. Omissis.
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta
Lei;
Em razão disso, considero que a empresa KOPSCH CONFECÇÕES EIRELI - EPP deve
ser mantida no pólo passivo do presente auto de infração, na condição de
responsável solidária.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.254 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720795/2015-32
14
(...)
Por fim, a responsabilidade das empresas que integram o grupo econômico pelo
cumprimento das obrigações previdenciárias é objeto da Súmula CARF no 210, abaixo reproduzida,
de observância obrigatória por parte de seus membros:
Súmula CARF no 210
Aprovada pelo Pleno da 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em não conhecer
do recurso voluntário do contribuinte em razão da sua intempestividade e negar provimento ao
recurso voluntário do responsável solidário.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 453
DF CARF MF
Original